Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-15.2025.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-15.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO FELIX DA SILVA - CPF: 021.222.981-89 (APELANTE), DIEGO MENDES - CPF: 122.950.266-10 (APELADO), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MENDES - CPF: 122.950.266-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 051.317.411-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE
DE
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO.
REJEITADA.
FLAGRANTE DELITO.
LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS.

IDONEIDADE
. DESTINAÇÃO MERCANTIL
.
EVIDENCIADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
E CONDENAÇÃO ANTERIOR.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.

UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE PARA AFASTAR A MINORANTE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
PENA-BASE E

REGIME
INICIAL FECHADO
.
MANTIDOS
.

DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IN
OCORRÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação
criminal interpost
a

pel
o réu
contra
sentença que
o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
. 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 730 dias-multa
.
A sentença reconheceu a licitude das provas,
a suficiência do conjunto probatório
, afastou a incidência do tráfico privilegiad
o,
fixou
-lhe
a pena
e
ne
gou
o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
sete

questões em discussão:
(i) avaliar
a possibilidade de isenção de
pagamento
das custas processuais
;
(
i
i
)
definir se
é nulo o ingresso domiciliar sem mandado judicial e as provas dele decorrentes
;

(
i
i
i
)

verificar suficiência probatória para a
condenação por tráfico de drogas; (
i
v
)

analis
ar
a incidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n
º
. 11.343/2006;

(
v
)
examinar se houve
bis in idem
na

utilização de condenação anterior para valorar os maus antecedentes e para afastar
otráfico

privilegiado;
(v
i
) a
fe
r
ir
a possibilidade de

detração penal
para modificação do
regime inicial de cumprimento da pena; (
v
ii
)

avaliar
o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame da hipossuficiência
para fins
de isenção do pagamento

de custas
processuais
insere-se, como regra, no âmbito do Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece do pedido
.

4.
É lícito o ingresso
em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, indicativas de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

5
.

A autoria e materialidade
delitivas
restaram comprovadas por
meio de
laudos
periciais
e depoimentos policiais
harmônicos.

6
.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa
e
existentes
circunstâncias indicativas de reiteração
delitiva
.

7
.
A utilização de condenação anterior para a valoração negativa dos maus antecedentes e para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 não configura
bis in idem
, por se
tratar
d
e institutos distintos, analisados em fases diversas da dosimetria.

8
.
A exasperação da pena-base mostra-se proporcional e fundamentada, à luz dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei n
º
. 11.343/2006
.

9
.
A fixação do regime fechado
para início de cumprimento de pena
é adequada diante da
sanção
aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

1
0
.

É incabível
a concessão d
o direito de recorrer em liberdade
quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi condenado a
cumprir pena em
regime inicial fechado e subsistem os fundamentos da custódia cautelar.

1
1
.
A detração penal não é aplicável na fase de conhecimento por não alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1.

A análise da hipossuficiência para isenção do pagamento de custas processuais compete ao Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece
de tal pleito
. 2.

É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

3
.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para
sustentar
a condenação criminal.

4
. A dedicação a atividades criminosas e a existência de condenação anterior definitiva afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

5
.
A utilização
de condenação anterior
para a valoração dos maus antecedentes e para afastar
a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº.11.343/06 não configura
bis in idem
, por se
tratar
de institutos distin
tos.
6
.
A detração penal só é aplicável
na
fase de conhecimento se alterar o regime
inicial
de
cumprimento da pena.
7
.
É cabível a fixação do regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

8
.

Não é cabível o direito de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão cautelar e fixado regime inicial fechado
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP,
arts
. 387, § 2º, e 804; LEP, art. 66, III, “c”; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar

Mendes, Plenário; STF, RE 1.447.939/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, HC 210.563/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; TJMT, Apelação Criminal n. 1000818-02.2022.8.11.0027, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de apelação criminal interpost
a

p
or

Cícero Felix da Silva
contra sentença proferida

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, que
,
nos autos da Ação Penal n.º 1000432-15.2025.8.11.0108,
o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
o pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

S
ustenta, em síntese
: a)
a nulidade das provas
obtidas
por ingresso domiciliar sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas razões

e de situação de flagrante
, com a consequente absolvição do acusado
;

b
)

insuficiência probatória para comprovar o crime de tráfico de drogas; c)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº
.
11.343/06 (tráfico privilegiado);
d
) a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal;
e
) a realização da detração penal;
f
) a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto;
g
) o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais; e
h
) o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do
Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da
justiça por
vulnerabilidade econômica não deve ser
conhecido
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme passo a demonstrar.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto,
deix
a-se

d
e conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais
,
porquanto ta
l
matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá,
no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A defesa
sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso
no dom
i
c
í
lio
sem mandado judicial, alegando
ausência de fundadas razões

e inexistência de flagrante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Geferson dos Santos Maria e Enivaldo Rodrigues de Araújo Júnior (ID. 323172883

- relatório de mídias
), o ingresso na residência do apelante ocorreu após a abordagem
d
o
indivíduo identificado como Diego Mendes, que saía do imóvel portando substância entorpecente
, o qual informou tê-la adquirido momentos antes no local.
Diante disso, os policiais ingressaram no imóvel, onde encontraram o apelante na área externa e, nas proximidades, sob o tanque da residência, localizaram sacola contendo outras porções de droga já fracionadas e prontas para comercialização.

Tais circunstâncias configuram
fundadas razões

aptas a justificar o ingresso dos policiais na residência do apelante, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
,
segundo o qual é lícita a entrada forçada em domicílio, ainda que no período noturno, quando amparada em elementos concretos, posteriormente justificados, indicativos da ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza
permanente
,
de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente mantiver a posse do entorpecente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou

(
RE 1.447.939/SP
,
Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16/08/2023) que, presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva, o ingresso em domicílio prescinde de mandado judicial.

N
o mesmo sentido
, colaciono precedente d
este
Tribunal de Justiça:

[...]
Restou demonstrada a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal e o ingresso no domicílio, diante de comportamento sus
00
peito do réu, fuga, descarte de entorpecentes, movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário
.
[...]
Tese de julgamento: “
1. São lícitas as provas obtidas mediante abordagem e ingresso domiciliar realizados com base em fundadas razões e flagrante delito”.

[...]
(N.U 0000842-81.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Portanto, a abordagem de indiv
íduo que saía da residência do apelante portando entorpecentes,
o qual
informou aos policiais
, no momento da abordagem, que a substância havia sido adquirida no local
, evidencia situação de flagrante delito e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Assim,
rejeit
a-se
a preliminar arguida.

Mérito

A defesa sustenta
insuficiência do acervo probatório para a c
omprovação da
autoria e
materialidade do
delito de tráfico de drogas
, pugnando pela reforma da sentença e consequente absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade encontra-se
devidamente c
omprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
.
323172429), Boletim de Ocorrência (ID
.

323172430), Auto de Apreensão (ID
.

323172439), Auto de Constatação (ID
.
323172440) e pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes n
º
. 311.3.10.9067.2025.029378-A01 (ID
.
323172879),
o qual
atestou que as substâncias apreendidas
consistiam em
cocaína e
Cannabis
s
ativa L.
(maconha),
entorpecentes de uso
proscrit
o
no território nacional.

A
autoria

também
está
devidamente demonstrada
nos autos
pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Geferson dos Santos Maria
e
Enivaldo Rodrigues de Araújo Júnior

(ID. 323172883), cujos relatos se mostra
m
coerentes, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

Conforme narrado pelos agentes, durante patrulhamento ostensivo, foi abordado indivíduo que saía da residência do apelante portando substância entorpecente, o qual informou tê-la adquirido momentos antes no local. Em sequência, os policiais dirigiram-se ao imóvel, onde encontraram o apelante na área externa e, nas proximidades, sob o tanque da residência, localizaram sacola contendo porções de entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização.

O apelante, quando interrogado em juízo, exerceu legitimamente o direito constitucional ao silêncio, garantia que não pode ser interpretada em seu desfavor, deixando de apresentar versão própria acerca dos fatos (ID. 323172883).

É pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido
de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são
idôneos a amparar o
decreto condenatório, conforme o Enunciado nº.8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por
qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...] Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”. (N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025).

As circunstâncias da apreensão, aliadas à forma de acondicionamento da droga
, f
racionada em invólucros e pinos
,

e à quantidade apreendida (seis invólucros de maconha, oito invólucros de pasta base de cocaína e quinze pinos de cocaína) evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

Assim, o conjunto probatório demonstra que o apelante mantinha em depósito drogas para fins de mercancia, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas
.

A defesa sustenta que a condenação anterior não pode ser utilizada simultaneamente como maus antecedentes e como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob pena de
bis in idem.

A
condenação criminal anterior
, ao contrário do sustentado,

pode ser validamente considerada para a

valoração negativa dos maus antecedentes
, na
primeira fase da dosimetria
,
nos termos do art. 59 do Código Penal.
Na terceira fase
,
a mesma condenação poderá ser analisada
exclusivamente para fins de verificação do preenchimento dos requisitos
da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,

sem que isso configure
bis in idem
,
por
se
tratar
de institutos distintos, apreciados em etapas diversas da dosimetria.

Isso porque os maus antecedentes constituem circunstância judicial genérica, prevista no art. 59 do Código Penal, enquanto a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 possui

requisitos específicos
, cuja análise é própria da terceira fase da dosimetria.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura
bis in idem
.
3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 741250 SP 2022/0139271-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023).

Assim, afasta-se a alegação defensiva de
bis in idem
, porquanto a condenação anterior é valorada
em momentos distintos
,
sob fundamentos jurídicos próprios.

Além disso
,
argumenta a defesa

que a condenação anterior do apelante
não poderia ser considerada para fins de maus antecedentes, sob o argumento de que o trânsito em julgado ocorreu após os fatos ora analisados (
06
/0
3
/2025).

A
lega
,

ainda,

que o juízo
a quo
avaliou apenas a natureza da droga
, sem considerar a quantidade para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes do apelante, em razão da condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, proferida nos autos nº. 1000742-26.2022.8.11.
0108
,
relativa a fato
ocorrido em 19/05/2022
, com trânsito em julgado em 22/04/2025
.

Tal valoração mostra-se juridicamente adequada. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato pretérito, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime ora examinado, configura maus antecedentes, distinguindo-se da reincidência e legitimando a exasperação da pena-base.

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento
no seguinte sentido:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente.
5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são justificadas pela existência de maus antecedentes, em conformidade com os
arts
. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

IV.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024)
.

Ademais, o histórico criminal do apelante, revelado pela condenação
por fato
anterior e pelas informações constantes dos autos quanto ao seu envolvimento reiterado com a mercancia de entorpecentes, evidencia padrão de conduta incompatível com a figura do agente ocasional, circunstância que será considerada oportunamente na análise da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto às circunstâncias do crime, embora a sentença tenha destacado expressamente a natureza da substância apreendida (cocaína), a fundamentação evidencia que também foram considerados a quantidade e o fracionamento do entorpecente, elementos idôneos à luz do art. 42 da Lei de Drogas.

Considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, tem-se intervalo de 10 (dez) anos entre as penas mínima e máxima.

Assim, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — maus antecedentes e
a quantidade e natureza do entorpecente
—, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo,
resultand
o no acréscimo total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

P
artindo-se da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão, a pena-base foi corretamente fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além
do pagamento
de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, inexistindo reparos a serem efetuados na dosimetria realizada na primeira fase.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a pena permanece inalterada.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

A incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, dos bons antecedentes, da não dedicação a atividades criminosas e da não integração a organização criminosa.

No caso, contudo, tais pressupostos não se fazem presentes. Conforme já delineado na primeira fase da dosimetria, o apelante
ostenta
maus antecedentes, decorrentes de condenação definitiva pelo crime de
tráfico de drogas

(autos n.º 1000742-26.2022.8.11.0108, fato de 19/05/2022, trânsito em julgado em 22/04/2025)
, além de constarem nos autos elementos concretos que indicam envolvimento reiterado com a mercancia de entorpecentes e vínculo com facção criminosa
(
IDs
. 323172442 e 323172854).

Tais circunstâncias evidenciam a dedicação habitual a atividades criminosas, o que, por si só, afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que a dedicação a atividade criminosa obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas
[...] (
AgRg
no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025).

É também
o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de decidir. [...]
3.3. A negativa da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, baseou-se em elementos concretos que indicam vínculo do réu com organização criminosa, afastando o requisito da não dedicação à atividade ilícita.
[...] Tese de julgamento: [...]
“3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao agente com vínculo demonstrado com organização criminosa.”
[...]. (N.U 1017995-60.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025).

Dessa forma, corretamente afastada a causa especial de diminuição de pena.

O apelante requer, ainda, a realização da detração penal e a fixação do regime inicial aberto
ou, subsidiariamente, semiaberto para o cumprimento da pena.

No que se refere à detração penal, embora o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal preveja o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da execução a competência para decidir sobre detração e remição da pena.

Assim, a realização da detração na sentença condenatória somente se mostra cabível quando implicar alteração imediata do regime inicial de cumprimento da pena, o que não se verifica no caso concreto, pois, ainda que considerado o período de prisão provisória
suportado pelo apelante
(aproximadamente seis meses), a pena remane
scente permanece
superior a quatro anos
, não havendo reflexo no regime inicial fixado.

Dessa forma, não há falar em aplicação da detração penal nesta fase processual,

razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena
, o magistrado sentenciante estabeleceu o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada — superior a quatro e não excedente a oito anos — aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A decisão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme c
it
o:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 4. O regime inicial fechado foi mantido em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo o réu primário.

5. O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
.6. A Súmula 7 do STJ não incide sobre o tema do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas sobre a fixação do valor do dia-multa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não
provido.Tese
de julgamento: "
1. É lícito o regime prisional mais gravoso quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A Súmula 7 do STJ não impede a análise do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas a revisão do valor do dia-multa.

[...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024).

C
onsiderando a pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria, mostra-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.

Por fim, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

O magistrado sentenciante, contudo, indeferiu o pedido, mantendo a custódia cautelar com fundamento nos motivos já delineados ao longo da sentença, notadamente na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

Tal decisão encontra respaldo no entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.º 50, segundo o qual a motivação
per
relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado a pena superior a

4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, revela-se incompatível a concessão da liberdade neste momento processual, sobretudo diante da manutenção da condenação por esta Corte.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto,
em
consonância

com o

p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
EM PARTE

da
apelação criminal
interpost
a
por
Cícero Felix da Silva
,
REJEITO

a preliminar a
rgui
da
e,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
-se
a
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026